Tribunal: TJES
Processo: 0005433-32.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INFECÇÃO HOSPITALAR EM RECÉM-NASCIDA. DIÁRIAS HOSPITALARES INDEVIDAS. TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Mônica Candinho da Costa e pela Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em termo de confissão de dívida por diárias hospitalares e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora reconvinda ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais em razão de infecção hospitalar contraída pela filha recém-nascida da paciente. Mônica requer o afastamento da cobrança das diárias referentes ao período de 14 a 16 de abril de 2019 e a nulidade do termo de responsabilidade financeira. A Unimed, por sua vez, impugna a existência de falha na prestação dos serviços e busca o afastamento ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a infecção hospitalar configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da prestadora; (ii) estabelecer se é devida a cobrança das diárias hospitalares relativas à prorrogação da internação da recém-nascida; (iii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares é objetiva nas relações de consumo, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A infecção por
Staphylococcus aureus
contraída por recém-nascido no período de internação hospitalar, sem exposição externa, presume-se como fato interno ao hospital, autorizando a responsabilização da prestadora de serviço por falha na esterilização ou controle sanitário.

5. A ausência de produção de prova técnica pela Unimed impede o afastamento da presunção de responsabilidade gerada pela relação de consumo.

6. A cobrança das diárias hospitalares adicionais, relativas à internação prolongada por fato imputável ao defeito do serviço prestado, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no CDC e no art. 884 do Código Civil, ainda que o termo de responsabilidade firmado seja formalmente regular.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da situação, do risco à saúde do bebê recém-nascido e do sofrimento psicológico da mãe, devendo ser mantido como forma de compensação e desestímulo à conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Mônica Candinho da Costa provido. Recurso da Unimed Norte Capixaba desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Estabelecimento hospitalar responde objetivamente por infecção contraída por recém-nascido durante o período de internação, ante a presunção de falha nos serviços de higienização e esterilização.

2. É indevida a cobrança de diárias hospitalares quando o prolongamento da internação decorre exclusivamente de falha na prestação do serviço de saúde.

3. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo psíquico sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 884; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.760.015/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.
TJSC, Apelação Cível 0323065-66.2015.8.24.0038, Rel. Des. Antônio Carlos Junckes dos Santos, j. 17.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005433-32.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: MONICA CANDINHO DA COSTA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INFECÇÃO HOSPITALAR EM RECÉM-NASCIDA. DIÁRIAS HOSPITALARES INDEVIDAS. TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO E RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Mônica Candinho da Costa e pela Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em termo de confissão de dívida por diárias hospitalares e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora reconvinda ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais em razão de infecção hospitalar contraída pela filha recém-nascida da paciente. Mônica requer o afastamento da cobrança das diárias referentes ao período de 14 a 16 de abril de 2019 e a nulidade do termo de responsabilidade financeira. A Unimed, por sua vez, impugna a existência de falha na prestação dos serviços e busca o afastamento ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a infecção hospitalar configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da prestadora; (ii) estabelecer se é devida a cobrança das diárias hospitalares relativas à prorrogação da internação da recém-nascida; (iii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares é objetiva nas relações de consumo, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A infecção por
Staphylococcus aureus
contraída por recém-nascido no período de internação hospitalar, sem exposição externa, presume-se como fato interno ao hospital, autorizando a responsabilização da prestadora de serviço por falha na esterilização ou controle sanitário.

5. A ausência de produção de prova técnica pela Unimed impede o afastamento da presunção de responsabilidade gerada pela relação de consumo.

6. A cobrança das diárias hospitalares adicionais, relativas à internação prolongada por fato imputável ao defeito do serviço prestado, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no CDC e no art. 884 do Código Civil, ainda que o termo de responsabilidade firmado seja formalmente regular.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da situação, do risco à saúde do bebê recém-nascido e do sofrimento psicológico da mãe, devendo ser mantido como forma de compensação e desestímulo à conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Mônica Candinho da Costa provido. Recurso da Unimed Norte Capixaba desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Estabelecimento hospitalar responde objetivamente por infecção contraída por recém-nascido durante o período de internação, ante a presunção de falha nos serviços de higienização e esterilização.

2. É indevida a cobrança de diárias hospitalares quando o prolongamento da internação decorre exclusivamente de falha na prestação do serviço de saúde.

3. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo psíquico sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 884; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.760.015/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.
TJSC, Apelação Cível 0323065-66.2015.8.24.0038, Rel. Des. Antônio Carlos Junckes dos Santos, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto por Mônica Candido da Costa e negar provimento ao recurso manejado pela Unimed Norte Capixaba.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005433-32.2019.8.08.0030

APELANTE/APELADO: MÔNICA CANDINHO DA COSTA

APELADO/APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, e parcialmente procedente a reconvenção manejada por Mônica Candinho da Costa, reconhecendo a falha na prestação dos serviços hospitalares e condenando a autora reconvinda ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, mantendo, contudo, a cobrança das diárias hospitalares referentes ao período de 14 a 16 de abril de 2019.

A Unimed Norte Capixaba, no recurso de id. 12964327, sustenta a inexistência de prova de falha do hospital e, consequentemente, a inocorrência do dano moral alegado.

Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrente Mônica Candinho da Costa, id. 12964330, requer a aplicação da responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de saúde, nos termos do art. 14 do CDC, sustentando que a cobrança dos valores referentes às diárias hospitalares é indevida, porquanto houve falha na prestação do serviço, uma vez que a prorrogação da internação decorreu exclusivamente da infecção hospitalar contraída por sua filha recém-nascida nas dependências do hospital da apelada.

Alega que foi compelida a assinar termo de responsabilidade financeira em momento de extrema vulnerabilidade, sob coação moral e diante da ameaça velada de interrupção do tratamento da criança.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a cobrança dos valores relativos às diárias hospitalares compreendidas entre 14 e 16 de abril de 2019, reconhecendo-se a nulidade do termo de responsabilidade assinado.

Contrarrazões id. 12964485 e id. 12964487.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia diz respeito à falha na prestação do serviço relativo ao parto contratado pela recorrente, Mônica Candinho da Costa, em caráter particular, junto à Unimed Norte Capixaba.

Inicialmente, destaco que a demanda originariamente proposta foi uma ação monitória que pretendia a operadora de saúde constituir, como título executivo judicial, o termo de confissão de dívida subscrito pela demandada.

Contudo, com a apresentação dos embargos monitórios, a demanda seguiu tramitação pelo rito ordinário, comportando ampla dilação probatória.

Ressalto que a relação jurídica existente entre as partes teve como origem a contratação de serviços médicos, em caráter particular, para realização do parto da paciente Mônica.

É incontroverso que (i) o parto ocorreu em 10/04/2019; (ii) a paciente recebeu alta médica em 12/04/2019, porém permaneceu no nosocômio porque a criança necessitava de cuidados médicos e não recebeu alta; (iii) a menor foi transferida para UTI pediátrica em outro hospital no dia 16/04/2019.

A cobrança aqui perpetrada, pelo que se vislumbra do documento de fls. 34/35, diz respeito às diárias compreendidas de 14/06/2019 a 16/04/2019, no valor de R$9.832,57 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Não há dúvida de que a relação jurídica na hipótese sob exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE FALHA EM PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. (...)

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14 do CDC.

5. (...).

(AgInt no AREsp n. 2.760.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Registro, ainda, no que tange à falha na prestação de serviços, que o art. 14, §3º, do CDC, prevê situação de inversão do ônus da prova
ope legis,
de modo que cabe ao fornecedor comprovar que o defeito inexistiu ou que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Cito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

Partindo de tais premissas, considero que os documentos juntados nos embargos monitórios são suficientemente hábeis a demonstrar que a recém-nascida não recebeu alta médica junto com sua genitora, diante do diagnóstico de sepse presumida, tendo-lhe sido indicado o uso de antibióticos desde o dia 12/04/2019 (fl. 106).

Ainda, o exame de hemocultura realizado naquela mesma data teve como resultado positivo para Staphylococcus aureus (fl. 150/151).

Desse modo, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço médico-hospitalar prestado pela Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, considerando que a criança contraiu infecção por bactéria Staphylococcus aureus durante o período em que esteve internada no hospital mantido pela recorrida.

Restou incontroverso nos autos que a infecção ocorreu enquanto o bebê se encontrava em regime de internação, sem que houvesse qualquer saída das dependências do hospital ou exposição a outros ambientes. Tal fato, por si só, autoriza a conclusão de que a infecção foi contraída no interior do próprio estabelecimento, sendo afastada qualquer possibilidade de causa externa ou preexistente à internação, visto que a menor nasceu naquele nosocômio.

Saliento que, embora a consumidora tivesse pugnado pela realização de prova pericial, no curso do feito manifestou desistência quanto ao meio de prova, não tendo, por outro lado, a Unimed requerido a realização de prova técnica.

Em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO QUE OCASIONARAM SEQUELAS GRAVES E PERMANENTES NO RECÉM-NASCIDO.
Sepse neonatal precoce
. Parcial procedência na origem. Resistência do hospital. Tese de desacerto na conclusão da sentença, contrária ao laudo pericial. Pretensão de afastamento da culpa. Defendida inocorrência de nexo de causalidade e de falhas na prestação do serviço. Insubsistência. Substrato probatório suficiente para demonstrar o nexo causal o dano experimentado. Nascimento de forma prematura, mas saudável e vigoroso nos primeiros momentos de vida. Nosocômio que atribui contaminação em momento anterior ou durante o parto.
Prova pericial inconclusiva que apesar de atestar a inocorrência de infecção hospitar não aponta sua causa. Sepse neonatal que, via de regra, ocorre intraparto
. Exames laboratoriais, contudo, indicativos de inexistência de infecção urinária anterior da parturiente. Inexistência de isolamente da bactéria adquirida pelo recém-nascido. Exame coletado em momento posterior, após ministrados antibióticos que camuflaram o resultado. Prova pericial que, diante desse contexto, restou prejudicada na indicação da provável causa. Hipótese de contaminação do bebê pela mãe, por não repousar em elementos contundentes, deve ser descartada. Relação de consumo.
Responsabilidade objetiva. Incomprovação de causa excludente. Da responsabilidade. Falha no serviço hospitalar, em decorrência disso, caracterizada. Dever de indenizar configurado.
Abalo anímico próprio do caso em concreto, que acompanhará os autores pelo restante de suas vidas. Minoração dos valores fixados à título indenizatório. Inviabilidade. Quantum estabelecido que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as peculiaridades do caso em concreto. Infante acometido com graves e permanentes sequelas neurológicas, atualmente em estado semi vegetativo, sem controle de temperatura, com necessidade de realização de terapias diversas e diárias. Valores condizentes com a realidade e consequências do dano mantidos. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJSC; APL 0323065-66.2015.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio Carlos Junckes dos Santos; Julg. 17/06/2025)

Diante do contexto probatório dos autos, compreendo que a manutenção da cobrança das diárias hospitalares referentes ao prolongamento da internação da recém-nascida, motivada exclusivamente pela infecção adquirida no ambiente hospitalar, representa violação direta aos princípios que regem as relações de consumo, em especial os da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa do fornecedor de serviços.

No caso, o nexo de causalidade entre a falha do serviço hospitalar e o dano decorrente da prorrogação da internação encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, razão pela qual não subsiste fundamento jurídico para a imputação à consumidora do ônus financeiro decorrente da falha da própria prestadora de serviço, mesmo em se reconhecendo a regularidade formal do termo de responsabilidade financeira assinado.

Isso porque, a cobrança dos valores das diárias adicionais, mesmo após o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital, configura enriquecimento sem causa, em afronta ao disposto no art. 884, do Código Civil. Tal cobrança transfere indevidamente ao consumidor o custo da própria falha do prestador de serviços, em manifesta inversão dos valores jurídicos consagrados no ordenamento vigente.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para reconhecer a inexigibilidade do valor cobrado a título de diárias hospitalares referentes ao período de 14 a 16 de abril de 2019, porquanto fundado em fato imputável exclusivamente à falha na prestação dos serviços da instituição hospitalar, não sendo possível exigir da consumidora o pagamento por um serviço adicional, cujo motivo adveio de evento danoso diretamente relacionado à má prestação do serviço contratado.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais, entendo que o montante arbitrado na origem – R$ 15.000,00 – observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão da lesão se considerado o risco ao qual a menor, recém-nascida, foi submetido e a consequente aflição psicológica que sua genitora, em estado puerperal, passou.

Aliás, a própria conduta aqui perpetrada, de cobrança das diárias excedentes, indica que o valor arbitrado deve ser mantido para que, também, sirva de reprimenda à operadora de saúde.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso de apelação da Unimed Norte Capixaba e
dou provimento
ao recurso de Mônica Candinho da Costa, a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida na demanda monitória.

Com a reforma da sentença, condeno a cooperativa ao pagamento das custas processuais da ação monitória e honorários advocatícios no tocante a esta, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Relativamente à reconvenção, elevo os honorários advocatícios devidos pela Unimed para 12% da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)